Tribunal: TJDFT
Processo: 0726376-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. ARTIGO 101, INCISO I DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 53, III, “A” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As demandas oriundas das relações de consumo podem ser ajuizadas no foro do domicílio do consumidor, conforme art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor (“Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor”). E o agravante/autor/consumidor tem domicílio em Rio Branco/AC.
2. O art. 53 do Código de Processo Civil, III, “a” do CPC dispõe que “é competente o foro do lugar onde está a sede, para ação em que for ré pessoa jurídica”. O art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”.
3. Exata hipótese dos autos: no perfil no LinkedIn de XLAND HOLDING LTDA constam endereços em outras unidades da Federação, inclusive, a sede em Rio Branco/AC. E se não há mais vínculo domiciliar em Brasília-DF (vínculo rompido com o julgamento da ação de despejo 0705107-09.2023.8.07.0001), remanesce, como muito bem definido na decisão agravada, o domicílio da ré/agravada XLAND HOLDING LTDA em Rio Branco/AC.
4. E se assim é, “1. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a ação é ajuizada mediante escolha aleatória do autor, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que também não corresponde aos demais critérios legais de fixação da competência territorial (CPC/15 46 e 53), sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural” (Acórdão n.1012647, 07002286920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada)
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.